Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PATAMAR MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. 1.1. No caso, o réu ameaçou a vítima, por meio de mensagens em rede social, encaminhadas diretamente para o aparelho de telefone dela, e ainda, após a vítima bloquear o telefone do réu, este passou a encaminhar mensagens, com ameaças dirigidas a ela, no grupo da família, o que foi suficiente para intimidá-la e atemorizá-la, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta.
2. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito as circunstâncias judiciais, aplica-se o coeficiente de 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, o que se mostra razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. Pena mantida.
3. Devidamente apreciadas as questões impugnadas no recurso, com a apresentação dos fundamentos legais que ampararam a decisão, resta devidamente atendido o requisito do prequestionamento.
4. Recurso conhecido e improvido.